Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701697-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos de no 0749493-11.2025.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer a realização do procedimento cirúrgico CE - CISTECTOMIA TOTAL E DERIVACAO EM 1 SÓ TEMPO EM ONCOLOGIA. Narra o agravante, de 74 anos, ser portador de NEOPLASIA MALIGNA DA BEXIGA. Diante de suas condições clínicas, foi encaminhado com urgência para o procedimento cirúrgico. A solicitação de CE - CISTECTOMIA TOTAL E DERIVACAO EM 1 SÓ TEMPO EM ONCOLOGIA foi inserida no sistema SISREG III em 17/04/2025, classificada como VERMELHO - Emergência, razão pela qual pleiteia a marcação imediata do procedimento. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” No caso, o documento de ID 72280100 - Pág. 29 demonstra que em 25/03/2025 o agravante foi submetido a RESSECÇÃO TRANSURETRAL INCOMPLETA DE LESÃO DE BEXIGA. Em 09/04/2025, o paciente obteve relatório anatomopatológico e foi encaminhado para o tratamento cirúrgico, passando o autor pela regulação, estando inserido desde 17/04/2025, sob classificação de risco vermelho-emergência. Segundo informações do agravado estão sendo agendados os pacientes inseridos setembro de 2024 para mesma prioridade clínica (72280100 - Pág. 32). Não há relatório médico que indique necessidade de atendimento imediato. Não se desconhece o direito do autor ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante foi devidamente incluído conforme a urgência apresentada. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito